Tribunal: TJBA
Processo: 8000494-19.2023.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000494-19.2023.8.05.0254

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TANQUE NOVO

Advogado(s)
:
RODRIGO BITENCOURT DE OLIVEIRA

APELADO: EDVAN SANTOS CARVALHO

Advogado(s)
:
ANA PAULA CARDOSO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Direito Administrativo. Apelação Cível. Servidor público municipal. Progressão funcional. Supressão de vantagem após retorno de cargo comissionado. Direito adquirido. Negativa da Administração Pública. Condenação ao pagamento de diferenças salariais. Recurso desprovido.

A progressão funcional deferida pela própria Administração Municipal em 2016, mediante processo administrativo regular (processo 191/2016), incorporou-se ao patrimônio jurídico do servidor como direito adquirido, nos termos do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, sendo irrelevante afastamento posterior para cargo comissionado para fins de supressão desta vantagem.

O exercício de cargo comissionado por servidor público efetivo não implica a perda ou suspensão de direitos e vantagens regularmente incorporados à remuneração do cargo efetivo, salvo expressa previsão legal em sentido contrário, que não foi demonstrada nos autos pelo Município apelante.

Tratando-se de pagamento de verbas remuneratórias ao servidor, incumbe à Administração Pública, detentora dos registros funcionais e da folha de pagamento, comprovar a regularidade dos pagamentos efetuados, configurando fato extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC. A alegação de ausência de prova suficiente por parte do apelante não prospera.

A prescrição quinquenal foi corretamente observada na sentença, restringindo-se a condenação às parcelas vencidas no período de janeiro de 2021 a abril de 2022, todas dentro do prazo estabelecido pelo art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 e pela Súmula nº 85 do STJ.

Recurso de apelação conhecido e desprovido.
Sentença mantida em todos os seus termos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 8000494-19.2023.8.05.0254
; Apelante:
Município de Tanque Novo
; Apelado:
Edvan Santos Carvalho
: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
conhecer e desprover o recurso de apelação
, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

SALVADOR (BA), 09 DE ABRIL DE 2026

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULAR EM PROVIMENTO 26

RELATOR